Tribunal: TJDFT
Processo: 0704415-34.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO MEDIANTE FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A relação jurídica travada entre as partes é nitidamente de consumo, pois a parte autora e a parte ré se encontram no conceito de consumidor e fornecedora de produtos e serviços, conforme estabelecem os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, atraindo assim a incidência da legislação consumerista ao caso em tela.

2. Nos termos do art. 428, I do CPC/2015 a fé do documento particular cessa quando a sua autenticidade for impugnada e não for provada a sua veracidade. Por sua vez, o art. 429, II do CPC/2015, estabelece que o ônus da prova da autenticidade do documento incumbe à parte que o produziu. No caso dos autos, a prova da veracidade do documento foi oportunizada à parte apelante pelo Juízo de primeiro grau, porém, por manifesta vontade, decidiu não produzi-la.

3. O prejuízo decorrente da conduta desidiosa do requerido/recorrente, que deixou de adotar os mecanismos de segurança necessários à verificação da veracidade das informações pessoais de seus clientes, não pode ser transferido ao consumidor, pessoa estranha à operação bancária realizada mediante fraude na contratação do empréstimo consignado. Desse modo, é preciso reconhecer a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelas fraudes decorrentes de fortuito interno, nos termos da súmula 479 do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

4. A contratação bancária por meios fraudulentos, caracteriza o dano moral. O STJ sedimentou esse entendimento na Súmula 479 do STJ.

5. A indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta – compensação do abalo e atenuação do sofrimento – sem representar, contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. No caso dos autos, o montante indenizatório (R$ 3.000,00) não comporta a redução pretendida, pois atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.